Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000728-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. EDUARDO MOREIRA MAHON
DR. MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO
PACIENTE(S)
LORIS DILDA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por negar-lhe o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos autos da Ação Penal n.o 80-71.1994.811.0040 – código: 10851, em que restou condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. II e IV, c/c art. 61, inc. II, alínea e, ambos do CP.
Como única causa vertente da presente impetração, os causídicos que subscrevem a ação mandamental, invocando os princípios da humanidade e da dignidade da pessoa humana, alegam que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. II, da LEP, em razão da sua idade avançada [64 anos] e por estar acometido de doença grave, sendo impossível receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde bastante debilitado na unidade prisional em que cumpre pena, ao que agregam, ainda, que os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso “não garantem aos presos um ambiente totalmente salubre e seguro para o cumprimento das penas, havendo, a todo o momento, surtos de doenças”.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. II, da Lei n.o 7.210/84, mesmo que cumulada com a providência cautelar de monitoração eletrônica, bem assim a determinação de perícia médica oficial no prazo de 60 (sessenta) dias para a constatação das doenças graves que o acometem, indicadas nos documentos acostados aos autos eletrônicos, e a impossibilidade do tratamento médico necessário ao seu estado de saúde. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 30664460 ao ID 30664478.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
É de conhecimento que a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada no art. 117 da Lei n.o 7.210/84, cujo caput somente a admite aos presos submetidos ao regime aberto.
Todavia, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir, de forma excepcional, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.
Partindo de tais premissas, examinando perfunctoriamente a prova pré-constituída, verifico que, conquanto os impetrantes tenham comprovado mediante laudos médicos e resultados de exames clínicos que o paciente é portador de doenças graves [doença aterosclerótica do coração, doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca, hipercolesterolemia pura e diabete melito não-insulino-dependente], não demonstraram, de forma inequívoca, o risco real e iminente à vida dele ou a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que cumpre pena.
A propósito, a jurisprudência dominante é no sentido de que “A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Demais a isso, quanto às condições precárias das unidades carcerárias do Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É inegável a precariedade do sistema prisional brasileiro, com sua superlotação e condições adversas. Contudo, tal argumentação, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, cabendo à parte demonstrar o acometimento notório e incontroverso do paciente de um quadro clínico que não permita o seu tratamento no estabelecimento prisional. Precedentes do STJ e STF” (HC 440.116/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – grifei.
Portanto, por ora, não vislumbro motivos suficientes para justificar, excepcionalmente e, de forma liminar, a concessão da prisão domiciliar ao increpado que cumpre pena em regime fechado, apresentando-se plausível, em um primeiro momento, a fundamentação do MM. Juiz a quo para o indeferimento do pleito.
Lado outro, quanto ao requerimento de “realização de perícia médica oficial no prazo de 60 dias, para constatação das doenças descritas nos documentos aportados nos autos, demonstrando assim a impossibilidade do tratamento de saúde do paciente dentro do estabelecimento prisional”, de plano, indefiro-o, porquanto totalmente descabido na via eleita, ante a impossibilidade de dilação de provas no rito procedimental célere e sumário do habeas corpus, que exige a prova pré-constituída do direito alegado pelos impetrantes.
Logo, por óbvio, que o pedido de submissão do paciente a exame pericial é incompatível com a via estreita do mandamus, devendo, pois, ser pleiteado perante o d. juízo natural da causa, nos autos do processo originário, que é o meio apropriado para ocorrer a produção de provas, e no qual serão devidamente assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LORIS DILDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator